Tribunal: TJDFT
Processo: 0006128-62.2017.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0006128-62.2017.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO ANIMA DE EDUCACAO LTDA - ME APELADO: DENISE SILVA BARBOZA, WILTON DO NASCIMENTO MATIAS, DOMINGOS NUNES DECISÃO 1. Apelação cível interposta pelo Instituto Anima de Educação Ltda. - ME contra a sentença da 2a Vara Cível do Gama que, em ação monitória proposta por Wilton do Nascimento Matias e Denise Silva Barboza, em desfavor da apelante e de Domingos Nunes, rejeitou os embargos opostos pela ora apelante e julgou procedente o pedido monitório para constituir de pleno direito, em título executivo judicial, o cheque no 000126 emitido pela empresa, sacado contra o Banco Bradesco S.A. (ID no 28727605), nos termos dos arts. 702, § 8o c/c 523 e ss., todos do CPC. Custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela apelante (ID no 28727881, págs. 1-5). 2. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, a empresa apelante foi intimada para comprovar a regularidade do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID no 30256740). 3. O prazo transcorreu sem manifestação (ID no 30697649). 4. Cumpre decidir. 5. O CPC priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 6. A apelante foi intimada para comprovar a regularidade do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, conforme despacho de ID no 30256740. Entretanto, deixou de cumprir a determinação, nos termos da certidão de ID no 30697649, o que acarreta a deserção e conduz ao não conhecimento do recurso. Dispositivo 7. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, arts. 101, §2o; 932, III e 1.007). 8. Precluída esta decisão, retornem os autos à origem. 9. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO